Tribunal: TJMT
Processo: 8014190-77.2013.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8014190-77.2013.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), IVO SOUZA PINTO - CPF: 106.760.581-91 (RECORRIDO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

8014190-77.2013.8.11.0005

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Embargante(s):

BANCO ITAUCARD S.A.

Embargado(s):

IVO SOUZA PINTO

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Se no acórdão inexistem os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente/Embargante, deu-lhe parcial provimento, para reduzir o valor da condenação a título de dano moral de R$ 20.000,00 para R$ 6.000,00, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que não foi intimado, por meio do seu patrono, sobre a pauta de julgamento via Diário Eletrônico, não tomou ciência do julgamento, o que afetou a contagem de prazos recursais, pois, tomou conhecimento do julgamento somente após o trânsito em julgado do acórdão.

Ao final requer sejam conhecidos os presentes embargos declaratórios, dando-lhes provimento, e atribuindo-lhes efeito infringente, no intuito de que seja restituído os prazos ao Embargante.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A respeito da alegada ausência de intimação do patrono do Embargante quanto à data da sessão de julgamento designada para o dia 03/08/2017, em despacho proferido em 09/06/2021, converti o julgamento do presente recurso de embargos de declaração em diligência e determinei que a Secretaria desta Turma Recursal certificasse o ocorrido.

Em cumprimento a decisão supramencionada, em 10/06/2021 (id. no90003495), a Senhora Gestora Judiciária da Turma Recursal lavrou a seguinte certidão:

CERTIDÃO

Certifico, por determinação superior, que a ferramenta para publicação e intimação das pautas do sistema PJE no Diário da Justiça Eletrônico somente foi disponibilizada com a versão baixada em 28/03/2018, e somente a partir da pauta de 10/05/2018 a publicação e intimação de julgamento foram feitas via Diário da Justiça Eletrônico.

Certifico, ainda, que as partes foram devidamente intimadas para a sessão de julgamento de 03/08/2017, via sistema eletrônico PJE (expedição eletrônica), conforme se verifica nos expedientes dos autos e na movimentação processual lançada no dia 11/07/2017 (ID 845064).

Cuiabá-MT, 10 de junho de 2021

JESSICA OLIVEIRA DE SENA FERREIRA
GESTORA JUDICIÁRIA

Conforme consta na certidão acima, as partes foram intimadas dos atos processuais via sistema PJE. Em relação à intimação eletrônica na plataforma do PJE, nos processos eletrônicos as intimações devem ser efetuadas por meio eletrônico, em face ao disposto na Lei no 11.419/2006, que regulamenta a informatização, no art. 9o dispõe:

“Art. 9o. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei”.

As intimações dos atos processuais devem ser feitas pelo próprio Sistema, como dispõe o art. 5o da referida Lei
:

“Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”.

O art. 270 da legislação processual civil determina que
as intimações sejam feitas, sempre que possível, por meio eletrônico
,
in verbis
:

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Deste modo, resta evidente que é infundada a alegação do Embargante no sentido de que não ocorreu a intimação do seu patrono quanto a sessão de julgamento ocorrida em 03/08/2017.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021